Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-82.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE OU NÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSA DA COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITÚIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a Defensoria Pública pretende a desconstituição da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, que tem por objeto honorários advocatícios fixados em seu favor.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que “o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento” (REsp 1.148.643).
3. Com efeito, o título executivo que embasa a pretensão da Recorrente é o acórdão proferido no ID 7394107, que condenou o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT ao pagamento de honorários à Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e que transitou em julgado em 29/05/2019, conforme certidão acostada no ID 9662992.
4. E, nos termos do que dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
5. Se o Município de Sorriso/MT não concordava com o acórdão e pretendia discutir a (in)exigibilidade dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública, deveria tê-lo feito no momento oportuno e por meio do mecanismo processual adequado. Entretanto, assim não o fez, sobrevindo o trânsito em julgado da decisum, restando inviável, em sede de cumprimento de sentença, afastar da Defensoria Pública o direito executar os honorários advocatícios que lhe foram fixados em sentença transitada em julgado.
6. Sentença desconstituída
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005943-82.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE MORAES - CPF: 326.270.171-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS DE MORAES - CPF: 326.270.171-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021